Tribunal: STF
Processo: RE 1443203
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Extrai-se da ementa o seguinte trecho conclusivo:



    REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÕES CÍVEIS - CARÊNCIA DE AÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA - TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS BASE DE CÁLCULO - REMUNERAÇÃO - GRATIFICAÇÕES PAGAS AO PARTICULAR - INCIDÊNCIA DA GIEFS - PAGAMENTO DE REFLEXOS - DESCABIMENTO - COMPENSAÇÃO DA MORA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1°-F DA LEI N° 9.494197, NA REDAÇÂO DADA PELA LEI N° 11.960/09 - JURISPRUDÊNCIA DO STF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE NA REMESSA NECESSÁRIA - PREJUDICADO O APELO DA RÉ - RECURSO DA AUTORA PROVIDIDO.



    [...].



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. Defende a aplicação do decidido na ADIs 4.357 e 4.425 ao caso, para que seja aplicado o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009, aos juros e à correção monetária.



    3. O TJ/SP, em juízo de retratação, entendeu pela reforma do acórdão recorrido, modificando os índices referentes aos juros de mora e à correção monetária. O julgado restou assim ementado:



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO—ART. 1.030, INCISO II DOCPC/2015 - NOVO EXAME DE ACÓRDÃO DIVERGENTE DA ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO COL. STF E PELO COL. STJ - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - CONDENAÇÃO ADMINISTRATIVA RELATIVA A SERVIDOR PÚBLICO - JURISPRUDÊNCIA DO COL. STF NO JULGAMENTO DO RE N°870.947/SE - JURISPRUDÊNCIA DO COL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SUBMETIDA AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS (ART 543-C, DO . CPC DE 1973 E ART. 1.036, DO CPC DE 2015)— ACÓRDÃO REFORMADO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARA MODIFICAR OS ÍNDICES APLICÁVEIS A TÍTULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS.



    1 - Conforme entendimento consolidado pelo col. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n° 870.947/SE, é incabível a utilização da Taxa de Remuneração Básica, prevista na Lei Federal n° 11.960/2009, para fins de correção monetária incidente sobre as parcelas devidas pela Fazenda Pública. 



    2 - O col. Superior Tribunal de Justiça, interpretando o entendimento firmado pela Corte Constitucional, no julgamento do REsp n° 1.492.221, selecionado como representativo da controvérsia, disciplinou os índices aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública. 



    3 - Condenação da Fazenda Pública ao pagamento de diferenças salariais decorrentes de averbação de tempo de serviço. 



    4—Aplicação dos índices previstos para as condenações administrativa referentes a servidores e empregados públicos, assim disciplinado pelo col. STJ: "a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeira/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E." (REsp 14922211PR, ReI. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇAO, julgado em 22/02/2018, DJe 2010312018).



    5- Acórdão reformado, em juízo de retratação, para modificar os índices referentes aos juros de mora e correção monetária aplicáveis. 



    4. Decido.



    5. O recurso extraordinário não deve ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido está alinhado com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), que, ao apreciar o mérito do RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 810), decidiu pela inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplinou a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Veja a redação da tese:  



    [...]



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.  



    6. Ao rejeitar todos os embargos de declaração opostos, o STF decidiu não modular os efeitos da mencionada decisão.



    7. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se. 



          Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator